Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) examinar a legalidade do ato administrativo que determinou a promoção da militar paradigma em razão de erro administrativo; b) assegurar a matrícula e a participação dos apelantes no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM); e c) que seja deferida a promoção dos apelantes em ressarcimento de preterição, assegurando-se a frequência em curso regular, com a posterior inclusão dos demandantes no quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, assim como a promoção ao posto de 2o Tenente.
2. Submete-se ao prazo prescricional de cinco anos a pretensão que tem por objetivo a promoção, em ressarcimento por preterição à graduação de 2o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
3. Na hipótese dos autos os autores afirmam ser legítima a pretensão, por eles exercida, à promoção em ressarcimento de preterição. 3.1. Aplica-se ao caso em deslinde a Lei no 12.086/2009. As regras previstas nos artigos 5o e 6o da referida Lei, respectivamente, conceituam a promoção e seus critérios de ocorrência na aludida corporação. A regra prevista no art. 7o, por sua vez, define o conceito de promoção por antiguidade como “aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento”. 3.2. Nos termos da regra prevista no art. 15 da lei no 12.806/2009, “poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido”, em caso de comprovada falha administrativa.
4. A ascensão seletiva em questão visa a garantir a correção de eventual preterição ocasionada por comprovado “erro administrativo”, pressupondo que o policial militar eventualmente preterido tenha cumprido os requisitos para a promoção pretendida. 4.1. Os nomes dos apelantes não estão na lista por ordem de antiguidade publicada pela Polícia Militar do Distrito Federal, tendo participado do aludido certame pelo critério de mérito intelectual. 4.2. Diante da situação jurídica revelada nos autos percebe-se que não estão devidamente preenchidos os requisitos legais indispensáveis para o acolhimento das pretendidas promoções.
5. Recurso desprovido.